Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-21.2021.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-21.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANEI DA SILVA LIMA - CPF: 007.257.661-82 (APELANTE), DAYANE DO NASCIMENTO RAMIRES - CPF: 031.098.501-33 (ADVOGADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0035-41 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0035-41 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VANEI DA SILVA LIMA - CPF: 007.257.661-82 (APELADO), DAYANE DO NASCIMENTO RAMIRES - CPF: 031.098.501-33 (ADVOGADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora conhecida e provida para majorar o valor do dano moral. Apelação da ré conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC nº 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Vanei da Silva Lima e Banco Losango S.A, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante Banco Losango S.A. alega, em suma, o exercicio regular do direito, ausencia de ato ilicito pela contratação válida, e, consequentemente a inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Por outro lado, Vanei da Silva Lima recorre pugnando pela majoração do dano moral, assim como dos honorários advocaticios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 251577691 e 251577690)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanei da Silva Lima moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Losango S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. (id. 251577684).

Inconformado, o apelante Banco Losango S.A. alega, em suma, o exercicio regular do direito, ausencia de ato ilicito pela contratação válida, e, consequentemente a inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Por outro lado, Vanei da Silva Lima recorre pugnando pela majoração do dano moral, assim como dos honorários advocaticios.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a autora.

Isso porque, em que pese o Banco alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação da origem da dívida, ônus que lhe incumbia.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira negativou o nome da autora decorrente do contrato n.003020039037100J, veja (id. 251577295):

Ademais, nenhum documento juntado pela parte ré é referente ao débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 2.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$6.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para majorar o dano moral para R$6.000,00.

De outra banda, restando desprovido o recurso do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$1.600,00, atendendo ao que dispõe o art. 85, §8º, do CPC.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Vanei da Silva Lima e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Banco Losango S.A.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024